Tribunal: STF
Processo: ADI 2474
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-19
Data de publicação: 2002-06-19

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
11.712/01, do Estado de Santa Catarina. IPVA e multas de trânsito
estaduais. Parcelamento. Lei de iniciativa parlamentar.
Ausência de ofensa ao artigo 61, § 1º, II, b, da
Constituição Federal, pois as regras insertas nesse dispositivo se
referem tão-somente a Territórios Federais, não sendo de
observância obrigatória por parte dos Estados-membros. Precedentes:
ADIns nºs 352/DF e 2.304/RS.
Os artigos 5º, caput, e 150, II, da Carta Magna,
instituidores dos princípios da igualdade e da isonomia tributária,
não se encontram maculados pela Lei atacada, haja vista a simples
concessão de parcelamento dos débitos do IPVA e de multas de
trânsito.
A Lei inquinada de inconstitucional não institui
qualquer espécie de tributo, motivo pelo qual rejeita-se o
argumento de violação ao artigo 155, III, da Lei Maior.
Medida liminar indeferida.